Tribunal: STF
Processo: ARE 1474310
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Matéria do direito. Segundo Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição sindical. Servidor. Recolhimento obrigatório independentemente de filiação a sindicato e de edição de legislação infraconstitucional específica. Precedentes. Lei nº 13.467, de 2017. Inaplicabilidade a fatos geradores anteriores. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo interposto pela mesma parte, sob o fundamento de que a contribuição sindical era de recolhimento obrigatório por servidor público, independentemente de filiação a sindicato e de edição de legislação infraconstitucional. 



    2. O fato relevante. A agravada, uma federação sindical, ajuizou ação de cobrança de contribuição sindical dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, desde 2006.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau condenou a ora agravante a pagar ao ora agravado sua respectiva porcentagem sobre os valores das contribuições sindicais desde o ano de 2007. O TJRJ manteve a sentença, ressaltando a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical até a edição da Lei nº 13.467, de 2017. O STJ conheceu de parte do recurso especial e negou provimento à parte conhecida. O STF, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. Neste agravo regimental, a agravante sustenta que a decisão recorrida encontra-se em sentido contrário ao decidido na ADI nº 5.794/DF. Sustenta que, para a instituição da contribuição sindical, ante o seu caráter tributário existente até a edição da Lei nº 13.467, de 2017, seria necessária a edição de lei, e somente havia tal lei em relação aos empregados regidos pela CLT.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência consolidada do STF encontra-se no sentido de que, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017, era exigível dos servidores públicos civis, independentemente de serem sindicalizados, ou não, a contribuição sindical prevista no art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo certo que as alterações trazidas pela Lei nº 13.467, de 2017, não atingem fatos geradores anteriores a sua entrada em vigor.



    6. Ao contrário do sustentado pela recorrente, também foi pacificado nesta Suprema Corte que a contribuição sindical exigida dos servidores públicos civis decorria de imposição constitucional autoaplicável, sendo desnecessária legislação regulamentadora específica.



    7. Quanto à decisão proferida por esta Corte na ADI nº 5.794/DF, na qual analisadas alterações na legislação trabalhista promovidas pela Lei nº 13.467, de 2017, tal não altera o presente processo, por não se aplicar a fatos geradores anteriores à mencionada lei.



    IV. dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Consolidação das Leis do Trabalho, art. 578; Lei nº 13.467, de 2017.



    Jurisprudência citada: ARE nº 1.428.886-AgR/RS (2023), Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.166.566-AgR/RS (2020), Rel. Min. Roberto Barroso; ARE nº 1.147.547-AgR-ED/PE (2019), Rel. Min. Gilmar Mendes.